Tribunal: STF
Processo: RE 1389529
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 190/RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE PRÉVIO DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     



    1. Não se aplica à espécie a tese fixada no Tema n. 190 da repercussão geral, uma vez que, ante a necessidade de prévio debate acerca da natureza do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA), compete à Justiça especializada julgar causas nas quais discutidas verbas trabalhistas com reflexos nas contribuições para entidade de previdência privada. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.